Tribunal: STF
Processo: Rcl 46147
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DE TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO. DESPROVIMENTO. RECLAMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA. DECISÃO PARADIGMA INVOCADA QUE NÃO POSSUI EFEITO VINCULANTE, ALÉM DE TER SIDO PROFERIDA EM PROCESSO SUBJETIVO DO QUAL A PARTE RECLAMANTE NÃO INTEGROU A RELAÇÃO PROCESSUAL. INVIABILIDADE DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDO.



    1. Ao negar provimento ao agravo, mantendo a decisão que, mediante a aplicação de entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral, inadmitiu o recurso extraordinário, a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte.



    2. Revela-se incabível a reclamação fundada em afronta a paradigma sem efeito vinculante e relativa a processo do qual a parte reclamante não tenha participado.



    3. Não atende à norma do art. 1.021, § 1º, do CPC e art. 317, § 1º, do RISTF o agravo regimental cuja fundamentação, ao repisar os argumentos que embasaram petição inicial da ação, não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. 



    4. Agravo regimental não conhecido.